Tribunal: TJSP
Processo: 1129304-89.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EFETUADO EM DUPLICIDADE NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOBRADA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais.

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EFETUADO EM DUPLICIDADE NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOBRADA DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. Primeiro, reconhece-se a falha na prestação de serviço bancário. Autor que foi indevidamente cobrado em duplicidade no pagamento do acordo firmado entre as partes no âmbito do cumprimento de sentença no 0031822-32.2022.8.26.0100. Banco réu que efetuou o levantamento do valor bloqueado judicialmente naquela ação e, posteriormente, efetuou o desconto na conta corrente do autor com inclusão de juros de mora. E segundo, diante da cobrança indevida de rigor a devolução, em dobro do valor descontado indevidamente. Má-fé na cobrança demonstrada. Método de cobrança realizado que deixou escancarado um procedimento comercial sem a devida cautela, levando à ampliação do saldo devedor do autor, à cobrança em duplicidade e à exacerbação dos encargos por ele devidos. Mesmo após reclamação do consumidor e com ingresso da ação judicial, o banco réu insistiu na cobrança indevida. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.